Tribunal: TJMT
Processo: 1076739-74.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076739-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[D.A.S. MALDONADO - CNPJ: 19.645.093/0001-30 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0006-39 (RECORRIDO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

Não havendo prova de quitação, a cobrança da dívida caracteriza conduta lícita.
Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há prova de quitação da dívida
cobrada nos autos
. Embora a parte reclamada tenha alegado como defesa o fato de a parte reclamante não ter informado sobre "dificuldades enfrentadas na execução do contrato", esse argumento não pode ser considerado para o fim de afastar sua responsabilidade pelo pagamento da dívida comprovadamente assumida, notadamente porque o serviço foi efetivamente prestado pela parte reclamante, nos termos do contrato. Ademais, não restou demonstrada qualquer conduta da parte reclamante que estivesse em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva.
Desse modo, pela insuficiência de provas quanto à quitação do débito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamado, concluindo-se que há inadimplência.Portanto, a cobrança da dívida é legítima.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1076739-74.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA.

Recorrido
:
D.A.S. MALDONADO - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

D.A.S. MALDONADO - ME
ajuizou reclamação em face de
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.
Noticiou que: a) firmou contrato de prestação de serviços com a parte reclamada, ficando ela responsável pelo pagamento inicial de R$ 136.889,00; b) após o início do trabalho, foi necessário reajustar o pactuado, sendo firmado termo aditivo contratual, onde a parte reclamada se comprometeu a efetuar o pagamento
deR
$ 47.000,00; c) a parte reclamada deixou de efetuar o pagamento do valor devido. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor atualizado da dívida, que totaliza R$ 48.501,24.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos e examinados.Dispensado o relatório nos
termos do
artigo 38 da Lei 9.099/95.Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355
, I do
CPC.O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I
, do
CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro.Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam
a
atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias".Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito.Os pedidos da parte requerente são procedentes.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por D.A.S. Maldonado - ME (
Estrutec
Engenharia) em face de
Concrenop
Concretos Sinop Ltda, na qual a parte autora busca o pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços de reforço estrutural em pilares do empreendimento
Essence
Business & Living, localizado na cidade de Rondonópolis/MT, com fundamento em contrato devidamente assinado e executado, bem como em aditivo contratual aceito pela parte requerida.A parte autora alega que em 05/04/2024, foi firmado entre as partes um Contrato de Prestação de Serviços no valor de R$ 136.889,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais) para
a
execução de reforço estrutural em 11 pilares do empreendimento
Essence
Business & Living. Os serviços foram iniciados em 15/04/2024 e, em razão de falhas no projeto fornecido pela própria requerida incluindo desalinhamento de estribos, existência de cabos e resistência inadequada dos pilares, houve necessidade de ajustes e retrabalho, o que ocasionou atraso na execução do contrato por mais de 100 dias. Diante das dificuldades enfrentadas na execução dos serviços, foi celebrado um aditivo contratual em 04/06/2024, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), aceito pela parte requerida por meio de e-mail e mensagens de WhatsApp anexadas aos autos, com previsão de pagamento parcelado em três vezes.Apesar da conclusão dos serviços em 25/07/2024, a parte requerida permaneceu inadimplente em relação ao valor do aditivo, totalizando um débito de R$ 48.501,24 (quarenta e oito mil, quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), valor que inclui a correção monetária e os encargos contratuais previstos.Em sede de contestação, a parte requerida sustenta que os atrasos na execução decorreram exclusivamente de falhas e ineficiência da própria parte autora, que não teria fornecido os insumos necessários dentro do prazo. A parte autora não teria comprovado documentalmente que os atrasos decorreram de culpa da parte requerida. A cobrança da dívida não encontraria respaldo fático, e a parte requerida não poderia ser responsabilizada por eventuais atrasos ou ajustes nos serviços.É o breve relato. Passo a fundamentar e decidir.DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSA existência de contrato firmado entre as partes é fato incontroverso nos autos, tendo sido juntado o Contrato de Prestação de Serviços datado de 05/04/2024, com previsão clara do objeto do contrato, prazo de execução e valores.O objeto
contratual
consistiu na execução de reforço estrutural em 11 pilares do empreendimento
Essence
Business & Living, sendo detalhados no contrato os pavimentos e a distribuição dos trabalhos.A parte autora comprovou, por meio de documentação hábil, que os serviços foram efetivamente prestados e que
o
contrato foi integralmente cumprido, com a conclusão dos serviços em 25/07/2024.DA CONFISSÃO DA DÍVIDA E DO TERMO ADITIVOA existência de termo aditivo ao contrato original, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), está devidamente comprovada nos autos.A parte autora anexou conversas de WhatsApp e troca de e-mails nas quais o representante da parte requerida expressamente reconhece o aditivo e aceita os termos do parcelamento em três vezes.É importante destacar que a parte requerida não contestou
a
autenticidade das mensagens ou da troca de e-mails, limitando-se a sustentar que não haveria prova da dívida o que não corresponde à realidade dos autos, já que a própria requerida reconheceu a dívida e o aditivo contratual.Ademais, a parte requerida não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou documento que pudesse demonstrar a quitação dos valores pactuados.
A
ausência de impugnação específica sobre as provas documentais apresentadas pela parte autora caracteriza confissão tácita quanto ao débito e à inadimplência.DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E INADIMPLEMENTONos termos do artigo 394 do Código Civil:"Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."O inadimplemento, portanto, está plenamente configurado. A requerida reconheceu a dívida, aceitou o termo aditivo e o parcelamento, mas não adimpliu
a
obrigação.A conduta da parte requerida revela, portanto, uma violação contratual que autoriza a condenação nos moldes pretendidos pela parte autora.DISPOSITIVODiante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:1- Condenar a requerida ao pagamento de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), atualizado a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6;Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.À
consideração do
Excelentíssimo Juiz de
Direito do
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.Cuiabá - MT.Publicado e registrado no PJE.
Adrielly
Moreira Alves da Silva RochaJuíza Leiga Vistos,Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da
lavra do
Juíza Leiga deste Juizado Especial.
Preclusa a
via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Intimem-se as partes da sentença.Cuiabá - MT.MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAESJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
cumpriu
com
suas

obrigações

contratuais
, tendo
realizado

os

pagamentos
e as
ações

necessárias
para a
execução
dos
serviços

contratados
; b) a
execução
dos
serviços

foi

impactada

por

fatores
que
não

estavam
sob o
seu

controle
; c) a
parte

reclamante

não

comunicou

adequadamente

sobre
as
dificuldades

enfrentadas

na

execução
do
contrato
,
agindo

em

desacordo
com o
princípio
da boa-
fé

objetiva
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025